Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se petição de habilitação(ID14346679) que foi distribuída no Processo Judicial Eletrônico (PJe) gerando o precatório em epígrafe. Assim, face o equívoco na distribuição e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria determino o cancelamento da presente distribuição. Intime-se o advogado para requerer o pedido nos autos PJE n.0000297-55.2011.807.0000, o qual é objeto do pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto